Tribunal: TCU
Processo: 006.124/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração em solicitação de solução consensual para a resolução das controvérsias relativas ao contrato de concessão ferroviária da Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (FTL).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A., contra o Acórdão 1121/2026-TCU-Plenário , mediante o qual este Tribunal sugeriu ajustes na proposta da Comissão de Solução Consensual, destinada a dirimir controvérsias relativas ao Contrato de Concessão da Malha Nordeste; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeitos infringentes, para: 9.1.1. esclarecer, quanto ao subitem 9.1.3. do Acórdão 1121/2026-TCU-Plenário , que eventual atraso do Poder Público na definição das diretrizes necessárias ao descomissionamento dos trechos inservíveis: (i) suspenderá a fluência dos prazos imputáveis à concessionária; (ii) afastará a incidência de penalidades decorrentes da mora estatal; (iii) ensejará a reprogramação consensual dos cronogramas executivos, sem acarretar, automaticamente, a extinção definitiva das obrigações pactuadas pela concessionária, ressalvado o direito da FTL à recomposição de eventuais prejuízos decorrentes da mora da Administração Pública; 9.1.2. tornar insubsistentes os subitens 9.1.2 e 9.1.5. do Acórdão 1121/2026-TCU-Plenário ; 9.1.3. com fundamento no art. 11 da IN-TCU 91/2022, sugerir ajustes na proposta da Comissão de Solução Consensual, para que: 9.1.3.1. no âmbito da avaliação do processo de prorrogação, seja demonstrada a segregação entre investimentos de expansão e obrigações de manutenção preexistentes, ficando vedada a utilização dos recursos oriundos da indenização e da conversão de multas para o custeio dessas últimas, nos termos do art. 15, § 2o, inciso II, da Lei 14.273/2021; 9.1.3.2. o aditivo de prorrogação do Contrato de Concessão da Ferrovia Transnordestina Logística S.A. preveja cláusula sancionadora com mecanismo escalonado de recomposição da obrigação indenizatória, aplicável proporcionalmente à gravidade e à extensão do inadimplemento das obrigações assumidas pela concessionária, sem exclusão da exigência da indenização em seu valor integral, nos termos da IN-DNIT 1/2025, em hipóteses de inadimplemento grave, reiterado ou estrutural; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Ministério dos Transportes, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e à Comissão de Solução Consensual.